Tribunal: TJMT
Processo: 1015058-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015058-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DO GUAPORE LTDA. - CNPJ: 01.847.081/0001-22 (EMBARGANTE), C R M CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 27.344.366/0001-34 (EMBARGADO), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), ROMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015058-77.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ LTDA

EMBARGADA:

C. R. M CONSTRUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto por
AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ LTDA
, em face do acórdão desta Câmara [id.
148894655
]
, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão do juízo de primeiro grau.

A embargante diz que o acórdão embargado
afirmou que o fato de constar do contrato que se tratava da prestação de serviços para construção de uma fábrica de ração, era suficiente a demonstrar que não se tratava de uma relação de consumo, mas sim de construção de um componente da cadeia de sua produção, contudo, defende em suas razões que a condição de consumidora se vincula as pessoas jurídicas quando esta adquire um produto sobre o qual não tem
expertise
de controle.

Argumenta que n
ão há que ser confundida a contratação de produtos ou serviços que substituem ou complementam a sua atividade, como é o caso da prestação de serviços de colheita (aluguel de colheitadeiras, com a contratação de um pedreiro, carpinteiro, construtor para fazer um galpão como é evidente o caso do contrato que lastreia a presente ação).

Diz que a doutrina leciona e traz exemplos de que a

contratação utilizada pela pessoa jurídica desde que não componha a cadeia de produção efetua a caracterização da relação de consumo, sendo que no caso em tela tendo em vista que a contratação objeto da demanda não se trata da compra da elementos para produção da ração (milho, soja, proteínas, vitaminas etc.), mas sim de construção civil de galpão para a Embargante, caracteriza a condição consumerista, conforme ensina sobre a Teoria Finalista.

Assevera que considerando que a atividade da Embargante é a criação de bovinos para corte, tem-se que a compra os produtos utilizados para compor a ração não presumem consumo da Embargante mas os equipamentos e o barracão da fábrica de ração não são insumos da produção, quando muito, apenas e tão somente após construído o barracão e instalados os maquinários necessários é que a fábrica poderia passar a ser considerada componente da cadeia de produção, o que ainda assim a Embargante admite apenas de forma hipotética, pois permanece na compreensão de que não se trata de insumo da produção.

Enfatiza
que a contratação de prestação de

serviço de construção civil para construção de galpão não faz parte da sua

atividade, que atua na criação de bovinos, pois não integra seu processo de produção, configurando a embargante como consumidora final dos serviços prestados pela embargada, o que

configura omissão do acórdão, vez que deixou de aplicar o direito basilar do consumidor em face do contrato demandado na ação de piso, sob o escopo de que serviços que a Embargante não detém expertise para operar e construção que não é necessariamente oportuna para as operações da Embargante possam ser consideradas como insumos da produção.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração

[id.
150024163].

A parte embargada não ofertou as contrarrazões no id.
151556182.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor, situações não demonstradas no presente caso.

Em que pese os fundamentos da embargante expostos no presente recurso, adianto, desde já, que
não é caso de acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque, pelo que se observa dos autos, a recorrente
pretende com o presente instrumento que seja reconhecido o direito da inversão do ônus da prova, por tratar-se de consumidora dos serviços da agravada, ao passo que o acórdão bem analisou a questão posta, nos seguintes termos:

“(....)

O art. 6o, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

(....)

Analisando detidamente os autos de origem, tem-se que ponto nefrálgico relaciona-se aos dois contratos de prestação de serviços firmados pelas partes litigantes, sendo o primeiro versando sobre a construção civil de um armazém [Id. 37904911 – autos de origem] e o segundo, para a construção civil de uma fábrica de rações para fins industriais [Id. 37904914 – autos de origem], na Fazenda São Francisco, que, segundo a parte autora/recorrida, encontra-se em atraso com os pagamentos hodiernos, sendo este o motivo do ajuizamento da ação de base.

Ocorre que, muito embora a empresa agravante alegue, em sua defesa escrita, que estaria equiparada à figura de consumidor, a justificar a inversão do ônus da prova da leitura dos contratos, o que verdadeiramente se vê é que a lide não versa sobre relação consumerista, uma vez que o próprio instrumento contratual prevê a construção de uma fábrica de ração para fins industriais.

Logo, bem pontuou o magistrado no despacho saneador ao consignar que “No caso dos autos, entendo pela aplicação da teoria finalista do conceito de consumidor, não se cogitando a aplicação da teoria maximalista ou mista, pois não vislumbro a existência de relação de consumo entre as partes, eis que o serviço contratado - construção civil de fábrica de ração - fazia parte da cadeia produtiva da empresa requerida, que atua amplamente com as atividades agrícola e pecuária (contrato social Id. 48565700), apesar do caráter excepcional da contratação”

(sic).

Além disso, não há que se falar ainda em mitigação da teoria finalista, pois, no caso específico, não restou comprovada, indene de dúvidas, a hipossuficiência técnica ou econômica da empresa contratante frente à empresa contratada, o que dispensa, desde logo, a inversão do ônus da prova pleiteada.”

Pelo que se observa dos autos, não houve
omissão a ser sanada no presente caso, porquanto o voto fora devidamente fundamentado, de modo que, o caso se trata de mero inconformismo da embargante, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).

Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023